Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0724315-47.2021.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAO JOSE SERAFIM FILHO, TIAGO MESQUITA SANTIAGO APELADO: ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA APELADOS: ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA, JOAO JOSE SERAFIM FILHO, MARCOS ANTONIO DA SILVA ONORIO, MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, RAMON JOAO DA SILVA, TIAGO MESQUITA SANTIAGO, ADENILSON JOSE BORGES DA SILVA, ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. I. Trata-se de recursos de apelação interpostos por: 1. MINSTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões ID 48314694); 2. ADELSON ROCHA CAMPOS (razões ID 48888673); 3. ALISSON KLEYTON MARTINS (razões ID 48314664); 4. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA (razões ID 48952471); 5. JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO (razões ID 50191468); 6. TIAGO MESQUITA SANTIAGO. II. Constam como apelados: 1. MINSTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (contrarrazões ao recurso de Alisson no ID 48314757); 2. ADELSON ROCHA CAMPOS (contrarrazões ID 48901615); 3. ALISSON KLEYTON MARTINS (contrarrazões ID 48314766); 4. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA; 5. JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO; 6. TIAGO MESQUITA SANTIAGO; 7. MARCOS ANTONIO DA SILVA ONORIO (contrarrazões ID 48314763); 8. MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (contrarrazões ID 48314763); 9. RAMON JOÃO DA SILVA (contrarrazões ID 48314763); 10. ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA. III. Pendentes as seguintes peças processuais: - Razões recursais do apelante TIAGO MESQUITA SANTIAGO; - Contrarrazões recursais dos apelados: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA, JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO, TIAGO MESQUITA SANTIAGO, ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. IV. Intimem-se as Defesas de: a) TIAGO MESQUITA SANTIAGO para apresentar as razões recursais e contrarrazões ao recurso do Ministério Público; b) CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA, JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO e ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA para apresentarem contrarrazões ao recurso do Ministério Público; Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator